Tribunal: TJSP
Processo: 2109556-05.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Injunção / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO – Servidor público municipal. Município de Caraguatatuba. Pretensão ao reconhecimento da mora legislativa quanto à regulamentação do adicional de periculosidade aos servidores que exercem atividade de segurança patrimonial. Impossibilidade. Adicional de remuneração para atividades perigosas previsto no artigo 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal não é extensível aos

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO – Servidor público municipal. Município de Caraguatatuba. Pretensão ao reconhecimento da mora legislativa quanto à regulamentação do adicional de periculosidade aos servidores que exercem atividade de segurança patrimonial. Impossibilidade. Adicional de remuneração para atividades perigosas previsto no artigo 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal não é extensível aos servidores públicos, por força do artigo 39, § 3o, da Carta Política. Ausência de imperativo constitucional a ensejar mora legislativa do Município de Caraguatatuba, requisito indispensável à propositura do mandado de injunção. Inadequação da via eleita. Precedentes desta Egrégia Corte de Justiça. Incidência do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Injunção no
2109556-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
VANDERI
ANDRADE
SANTOS,
são
impetrados
MUNICÍPIO
DE
CARAGUATATUBA e PREFEITO JOSÉ PEREIRA DE AGUILAR JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Julgaram extinto o processo, sem julgamento do mérito. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.862/2020
11a Câmara de Direito Público
Mandado de Injunção n° 2109556-05.2020.8.26.0000
Impetrante: Vanderi Andrade Santos
Impetrado: Prefeito Municipal José Pereira de Aguilar Junior
MANDADO
DE
INJUNÇÃO
–
Servidor
público
municipal. Município de Caraguatatuba. Pretensão ao
reconhecimento
da
mora
legislativa
quanto
à
regulamentação do adicional de periculosidade aos
servidores que exercem atividade de segurança patrimonial.
Impossibilidade. Adicional de remuneração para atividades
perigosas previsto no artigo 7o, inciso XXIII, da
Constituição Federal não é extensível aos servidores
públicos, por força do artigo 39, § 3o, da Carta Política.
Ausência de imperativo constitucional a ensejar mora
legislativa do Município de Caraguatatuba, requisito
indispensável à propositura do mandado de injunção.
Inadequação da via eleita. Precedentes desta Egrégia Corte
de Justiça. Incidência do artigo 485, inciso I, do Código de
Processo Civil.
PROCESSO
EXTINTO,
SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO.
Trata-se de mandado de injunção impetrado
por VANDERI ANDRADE SANTOS, em virtude de suposta
omissão legislativa quanto à regulamentação do adicional de
periculosidade devido aos servidores municipais que exercem
atividade de segurança patrimonial, atribuída ao PREFEITO
MUNICIPAL JOSÉ PEREIRA DE AGUILAR JUNIOR.
Sustenta o impetrante, em síntese, que a edição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Decreto Municipal no 469/16, que revogou o direito à
percepção do adicional de periculosidade aos servidores que
exercem atividade de segurança patrimonial, implicou em
violação aos princípios que regem a Administração Pública. Tece
considerações a respeito do cabimento do mandado de injunção e
defende a manutenção do direito à percepção do referido
adicional. Requer a concessão da ordem para reconhecer a mora
legislativa e compelir o Chefe do Poder Executivo a editar a
norma regulamentadora ou, alternativamente, a supressão da
lacuna
legislativa
municipal,
observando
os
parâmetros
aplicáveis aos servidores públicos da União. Por fim, pugna pela
condenação do impetrado ao pagamento do adicional de
periculosidade, bem como das parcelas vencidas, observada a
prescrição quinquenal.
Deferida
a
gratuidade
processual,
foi
determinada a emenda da petição inicial, para a regularização do
polo passivo (fls. 37-38), o que foi atendido pelo impetrante (fl.
40).
O impetrado prestou informações e suscitou
preliminares de falta de interesse de agir, por inadequação da via
eleita (fls. 52-63). O Município de Caraguatatuba foi admitido
como assistente litisconsorcial (fl. 108).
A douta Procuradoria Geral de Justiça também
arguiu inadequação da via eleita, e, no mérito, opinou pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
denegação da ordem (fls. 102-106).
Instado, o impetrante manifestou-se sobre o
parecer do órgão ministerial e as informações do impetrado (fls.
111-114).
Não houve objeção ao julgamento virtual.
É o breve relato.
Pleiteia o impetrante a concessão da ordem de
injunção para compelir o Chefe do Executivo Municipal de
Caraguatatuba a promover a edição de norma regulamentadora
do adicional de periculosidade aos servidores que exercem
atividade de segurança patrimonial, ou para que seja “suprida a
lacuna legislativa municipal, sendo utilizados como parâmetro os
diplomas aplicáveis aos servidores públicos da União, quais sejam: o
Decreto no 97.458/89, as Leis nos 8.112/90 e 8.270/91, ou a aplicação por
analogia do Art. 193, II, §1o da CLT, para que o autor possa gozar do
direito pleiteado” (como no original – fl. 19).
Ocorre que, nos termos dos artigos 5o, inciso
LXXI1, da Constituição Federal e 2o2 da Lei no 13.330/16, o
mandado de injunção reclama, como pressuposto de cabimento e
1 ”Artigo 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)
LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne
inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à
nacionalidade, à soberania e à cidadania; (...)”
2“Artigo 2o. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta total ou parcial de norma
regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas
inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
admissibilidade, omissão legislativa, parcial ou total, que
inviabilize o exercício de direito constitucionalmente assegurado.
Ou seja, a impetração somente é viável quando
a inércia estatal, configurada objetivamente pelo “excessivo e
irrazoável retardamento na efetivação da prestação legislativa - não
obstante a ausência, na Constituição, de prazo pré-fixado para a edição
da necessária norma regulamentadora - vem a comprometer e a nulificar
a situação subjetiva de vantagem criada pelo texto constitucional em
favor dos seus beneficiários” (MI no 20, Pleno, rel. Min. Celso de
Mello, j. em 19.5.1994).
Não é o caso.
Primeiramente, é oportuno considerar que o
direito ao adicional de remuneração para atividades perigosas
previsto no artigo 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal3 não é
extensível aos servidores públicos, por força do artigo 39, § 3o, da
Carta Política4.
Assim, compete ao Município, no âmbito da
autonomia que lhe é conferida pelo artigo 30, inciso I, da
3“Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social: (...)
XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;
(...)”
4“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de
administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos
Poderes.(...)
§ 3o Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7o, IV, VII, VIII, IX, XII,
XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos
diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constituição Federal5, a eventual edição de norma que confira o
benefício ao funcionalismo municipal.
Destarte, ausente imperativo constitucional que
assegure a percepção do adicional de periculosidade aos
servidores públicos, não há que falar em omissão legislativa,
requisito imprescindível à propositura do mandado de injunção.
Mas não é só.
O artigo 103, da Lei Complementar Municipal
no 25/07 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de
Caraguatatuba), prevê: “Os funcionários que trabalham, com
habitualidade, em locais insalubres, sujeitos a intempéries ou em contato
permanente, ou por inalação direta de substância tóxica, carbônica,
radioativa ou que coloca em risco a vida humana, fazem jus a um
adicional. disciplina a matéria”.
Ao regulamentar a citada norma, artigo 7o,
parágrafo único, do Decreto Municipal no 80/13 previu o
recebimento do adicional de periculosidade aos servidores que
exercem a atividade de serviço de segurança patrimonial,
condicionando-o à efetiva regulamentação do adicional pelo
Ministério do Trabalho e Emprego.
Ocorre que o Decreto Municipal no 469/16
revogou aquele dispositivo, suprimindo o direito ao adicional
5“Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local. (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para a atividade de segurança patrimonial e mantendo-o para
outras categorias.
Com efeito, verifica-se que a insurgência do
impetrante se volta à manutenção do direito à percepção do
adicional de periculosidade, o que não é passível de solução pela
via estreita do mandado de injunção.
Destarte, por qualquer ângulo que se analise a
questão, remanesce a inadequação da via eleita.
A solução aqui adotada é corroborada pela
jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:
“Mandado de Injunção – Município de Caraguatatuba
– Vigia – Pretensão ao recebimento de adicional de
periculosidade – Inexistência de omissão legislativa –
Adicional que não é constitucionalmente previsto para
os servidores públicos, sendo de concessão discricionária por parte da Municipalidade
–
Inteligência do art. 5o, LXXI – Discussão relativa ao
Decreto Municipal no 469/2016 e ao intuito de
equiparação em relação às categorias às quais foi
concedido o adicional em tela que constitui matéria
estranha ao escopo restrito do mandado de injunção –
Jurisprudência desta E. Corte uníssona em rejeitar
pretensões idênticas – Petição inicial indeferida e
julgado extinto o processo, nos termos do art. 485, I, do
CPC”.
(Mandado de Injunção no 2118230-69.2020.8.26.0000, 2a
Câmara de Direito Público, rel. Des. LUCIANA
BRESCIANI, j. Em 21.12.2020);
“MANDADO
DE
INJUNÇÃO
–
Município
de
Caraguatatuba – Servidor público municipal – Vigia –
Direito ao recebimento de adicional de periculosidade –
Suposta omissão legislativa quanto à edição de norma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regulamentadora da referida vantagem, prevista no art.
7o, XXIII, da CF/88, em relação aos servidores que
exercem
atividades
de
segurança
patrimonial –
Concessão de adicional de periculosidade que se tornou
facultativa após a EC no. 19/1998, que alterou a redação
do art. 39, §3o, da CF – Inexistência de mora legislativa
do Município de Caraguatatuba a ser suprida pela via
do mandado de injunção – Precedentes desta Corte –
Ordem denegada”.
(Mandado de Injunção no 2175065-77.2020.8.26.0000, 6o
Câmara de Direito Público, rel. Des. MARIA OLÍVIA
ALVES, j. Em 20.10.2020);
“MANDADO
DE
INJUNÇÃO
–
Adicional
de
periculosidade a vigia patrimonial do Município de
Caraguatatuba
–
Alegação
de
omissão
regulamentadora
de
norma
constitucional
–
Inocorrência – Ausência de direito constitucional dos
servidores públicos ao adicional de periculosidade,
segundo o art. 39, § 3o, da Constituição Federal –
Omissão parcial relativa que resultaria em afronta à
Súmula Vinculante no 37. ORDEM DENEGADA, COM
EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO”.
(Mandado de Injunção no 2109555-20.2020.8.26.0000, 1a
Câmara de Direito Público, rel. Des. VICENTE DE
ABREU AMADEI, j. Em 5.10.2020);
“MANDADO DE INJUNÇÃO – MUNICÍPIO DE
CARAGUATATUBA
–
ADICIONAL
DE
PERICULOSIDADE – VIGIA – Pretensão de edição de
lei que regulamente o artigo 7o, inciso XXIII, da
Constituição Federal no âmbito da Municipalidade,
garantindo adicional de periculosidade ao ocupante de
cargo de vigia. Constituição Federal que garante o
adicional de periculosidade aos trabalhadores rurais e
urbanos, nos termos do artigo 7o, inciso XXIII –
Ausência de previsão do §3o do artigo 39 – Adicional
em questão que é de implementação facultativa aos
servidores públicos – Impossibilidade de se obrigar a
Municipalidade à instituição do adicional para seus
servidores, ou especificamente aos ocupantes do cargo
de "vigia" – Omissão legislativa não configurada -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Precedente deste E. Tribunal. Mandado de injunção
indeferido”
(Mandado de Injunção no 2163778-20.2020.8.26.0000, 8a
Câmara de Direito Público, rel. Des. LEONEL COSTA, j.
Em 9.9.2020).
Como se vê, mais não é preciso dizer.
Isto posto, indefere-se a petição inicial e
extingue-se o processo, sem julgamento de mérito, com esteio no
artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
Custas na forma da lei.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais.
No silêncio, privilegiando-se o princípio da
celeridade processual, prosseguir-se-á com o julgamento virtual,
na forma dos §§ 1o a 3o do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator